Tribunal: TRF3
Processo: 5010327-42.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
718/821)

5010327-42.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VÍNCULO CONJUGAL. MANUTENÇÃO ATÉ A ÉPOCA DO PASSAMENTO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentado

Inteiro teor:
718/821)

5010327-42.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VÍNCULO CONJUGAL. MANUTENÇÃO ATÉ A ÉPOCA DO PASSAMENTO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3- A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

4- Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

5- O evento morte do Sr. Manoel Inácio Lopes, ocorrido em 06/11/2011, restou comprovado pela certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por invalidez à época do passamento (NB 1292110020).

6 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

7 - Entretanto, a prova documental que acompanha a petição inicial revela que a demandante, na verdade, era casada com o falecido desde 20 de fevereiro de 1960. O fato de a certidão do referido ato ser uma segunda via, não retira a fé pública e, consequentemente, a presunção de veracidade do fato nela descrito, mormente ante a ausência de impugnação de sua autenticidade. Ademais, acompanham a petição inicial cédulas de identidade de três dos oito filhos do casal, Vivian, Orivaldo e Sonia, além da certidão de óbito do filho Edvaldo.

8 - Em decorrência, satisfeitos os requisitos, o deferimento do benefício é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1o grau de jurisdição neste aspecto.

9 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

10 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

11 - Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010327-42.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LEONTINA CAETANO LOPES

Advogado do(a) APELADO: KATIA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS BRUM - SP267025-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010327-42.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LEONTINA CAETANO LOPES

Advogado do(a) APELADO: KATIA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS BRUM - SP267025-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por LEONTINA CAETANO LOPES, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte e o recebimento de indenização por danos morais.

A r. sentença, prolatada em 02/08/2017, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, em favor da autora, pagando os atrasados, desde a data do óbito (06/11/2011), acrescidos de correção monetária e de juros de mora, ambos calculados conforme o Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal. Em razão da sucumbência mínima do INSS, a autora foi condenada a arcar com honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo estabelecido no artigo 85 do NCPC e incidentes sobre o valor atribuído à causa, condicionando, contudo, a exigibilidade desta verba à perda dos benefícios da gratuidade judiciária. Determinou-se ainda que os valores recebidos pela demandante no período abrangido pela condenação, a título de benefício assistencial, fossem compensados.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que não foi demonstrada a união estável entre o falecido e a autora na época do passamento. Subsidiariamente, pede o cálculo da correção monetária e dos juros de mora conforme a Lei n. 11.960/2009. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010327-42.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LEONTINA CAETANO LOPES

Advogado do(a) APELADO: KATIA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS BRUM - SP267025-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.(*grifei)

O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal".

Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Manoel Inácio Lopes, ocorrido em 06/11/2011, restou comprovado pela certidão de óbito.

O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por invalidez à época do passamento (NB 1292110020).

A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

Entretanto, a prova documental que acompanha a petição inicial revela que a demandante, na verdade, era casada com o falecido desde 20 de fevereiro de 1960. O fato de a certidão do referido ato ser uma segunda via, não retira a fé pública e, consequentemente, a presunção de veracidade do fato nela descrito, mormente ante a ausência de impugnação de sua autenticidade.

Ademais, acompanham a petição inicial cédulas de identidade de três dos oito filhos do casal, Vivian, Orivaldo e Sonia, além da certidão de óbito do filho Edvaldo.

Em decorrência, satisfeitos os requisitos, o deferimento do benefício é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1o grau de jurisdição neste aspecto.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS e, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VÍNCULO CONJUGAL. MANUTENÇÃO ATÉ A ÉPOCA DO PASSAMENTO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3- A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

4- Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

5- O evento morte do Sr. Manoel Inácio Lopes, ocorrido em 06/11/2011, restou comprovado pela certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por invalidez à época do passamento (NB 1292110020).

6 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

7 - Entretanto, a prova documental que acompanha a petição inicial revela que a demandante, na verdade, era casada com o falecido desde 20 de fevereiro de 1960. O fato de a certidão do referido ato ser uma segunda via, não retira a fé pública e, consequentemente, a presunção de veracidade do fato nela descrito, mormente ante a ausência de impugnação de sua autenticidade. Ademais, acompanham a petição inicial cédulas de identidade de três dos oito filhos do casal, Vivian, Orivaldo e Sonia, além da certidão de óbito do filho Edvaldo.

8 - Em decorrência, satisfeitos os requisitos, o deferimento do benefício é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1o grau de jurisdição neste aspecto.

9 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

10 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

11 - Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS e, de ofício, esclarecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.